Tribunal: TJMT
Processo: 1016990-28.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016990-28.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SANDRA MARTA ESTEVES - CPF: 025.808.761-70 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do

art
.

46 da Lei

nº

9099
/95, é dispensável o

relatório

nos julgamentos proferidos pelas Turmas Recursais.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Inicialmente, destaca-se que a Recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais sob a alegação de necessidade da perícia, especificamente, no contrato juntado à contestação. Pois bem, em análise ao conjunto probatório colacionado pela empresa Ré se demonstra desnecessária a perícia, posto que a assinatura lançada no referido contrato guarda verossimilhança com as assinaturas contidas nas declarações juntadas, na exordial pela Autora, e em seu documento pessoal. Preliminar rejeitada.

2.
Trata-se de ação declaratório de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a Reclamante alega que teve seu nome negativado indevidamente pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

3.
Do outro lado, a empresa Ré alega que a autora contratou seus serviços de telefonia OI VELOX, todavia, não adimpliu com suas obrigações. Corroborando com o alegado juntou
Contrato
, devidamente assinado,
Gravação de Áudio
da contratação dos serviços
, tendo a parte Autora informado seus dados pessoais
,
e
Telas Sistêmicas
.

4.

Consigna-se que a parte Autora deixou de apresentar impugnação específica ao conteúdo da gravação de áudio e, tampouco, afirmou que não se tratava de sua voz, de modo que pela robustez dos meios de provas juntados aos autos resta comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado.

5.
Assim, comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção, deve ser mantida a procedência do pedido contraposto que condenou a autora ao pagamento do débito.

7.
A sentença que julgou
IMPROCEDENTE a pretensão inicial e
PROCEDENTE
o pedido contraposto, bem como condenou a Reclamante à pena de litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido.

9.
Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios e custas, por já terem sido fixados em 1° grau.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022